Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-80.1995.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-80.1995.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

APELADO: JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DA BAHIA. NÃO CONHECIMENTO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DIREITO AOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. PROVIMENTO
DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1 - Recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e por José Raimundo Silva de Santana em face de sentença que julgou improcedente
ação
de cobrança de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo em 60 processos na Comarca de Itacaré.
2 - O Estado da Bahia pugna pela
invalidação
da sentença na parte da condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, reforma para arbitramento em valores reduzidos. José Raimundo Silva de Santana requer reforma integral para procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) há interesse recursal do Estado da Bahia em face de sentença que lhe foi inteiramente favorável; (ii) as certidões emitidas pelos escrivães constituem prova suficiente da nomeação e efetiva prestação dos serviços como defensor dativo; e (iii) é devido o arbitramento de honorários advocatícios e em que valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O interesse recursal é condição específica de admissibilidade dos recursos, exigindo-se que a parte tenha sido efetivamente prejudicada pela decisão impugnada. O Estado da Bahia não sofreu qualquer gravame, pois a sentença julgou improcedente o pedido formulado contra ele,
razão por que não tem interesse recursal para se contrapor a uma condenação que não existiu. Recurso do Estado da Bahia inadmitido por falta de interesse recursal.

5 - As certidões emitidas pelos escrivães dos cartórios constituem documentos públicos dotados de fé pública, nos termos do art. 405 do CPC, constituindo prova inequívoca da efetiva prestação dos serviços advocatícios em 60 processos.

6 - A natureza da presente demanda é de ação de conhecimento para
condenação do Estado e
arbitramento judicial de honorários devidos pela prestação de serviços como defensor dativo. Exigir prova prévia de arbitramento judicial seria criar um óbice impossível à própria cobrança judicial.

7 - O art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado direito aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado. A ausência de remuneração pelos serviços prestados configuraria enriquecimento sem causa por parte do Estado.

8 - Conforme Tema 984 do STJ, as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo como referência para estabelecimento de valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado. Arbitramento em 180 URH'S mostra-se proporcional ao trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso do Estado da Bahia não conhecido por ausência de interesse recursal.

10 - Recurso de José Raimundo Silva de Santana provido para
reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido para
condenar o Estado da Bahia ao pagamento de 180 URH'S equivalentes a R$ 47.068,20, com correção monetária e juros de mora desde a citaçã
o.